Tribunal: TJES
Processo: 5020290-07.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020290-07.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. e outros
RECORRIDO: LUCAS RODRIGUES ARAUJO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5020290-07.2024.8.08.0035

Recorrentes:
IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
e
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

Recorrido:
LUCAS RODRIGUES ARAUJO

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DRA.
INÊS VELLO CORREA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. "GOLPE DO DELIVERY". CARTÃO DE CRÉDITO
SUBTRAÍDO
DURANTE ENTREGA DE PEDIDO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS APÓS FALHA NA PREVENÇÃO E ATENDIMENTO DO BANCO E DA PLATAFORMA DE ENTREGA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
LUCAS RODRIGUES ARAUJO
em face de
IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
e
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

O autor alega ter sido vítima de fraude praticada por entregador vinculado à plataforma de entrega (1ª Requerida), que se evadiu com seu cartão de crédito, o qual foi utilizado para realização de compras fraudulentas, apesar de tentativa imediata de bloqueio junto ao banco (2ª Requerida).

Segundo narra, na véspera de prova de residência médica em São Paulo/SP, um amigo fez pedido de lanche pelo aplicativo ifood, ao chegar, o entregador informou que a máquina não aceitava determinado cartão e quando o autor tentou efetuar o pagamento com o seu cartão, o entregador se evadiu do local levando consigo seu cartão de crédito. Afirma que, de imediato, tentou realizar o bloqueio do cartão via aplicativo, porém o banco afirmava que não havia cartão vinculado à conta, e, em seguida, ao contactar pelo chat, foi informado que foram realizadas duas transações não reconhecidas, nos valores de R$9.999,99 e R$5.000,00.

Relata que após contato com ambas as requeridas e envio de documentação, não houve estorno ou solução administrativa. O autor alega ter sido orientado pelo iFood a solicitar ao banco carta de repatriamento, a qual não foi fornecida. As cobranças indevidas continuam a incidir em sua fatura com acréscimos de juros e encargos, alcançando R$22.271,46, conforme documentos juntados. Requereu, liminarmente, a suspensão da cobrança e, ao final, a inexigibilidade do débito e indenização por danos morais no valor de R$20.000,00.

A sentença proferida nos autos dispõe:

[...] Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral para
CONFIRMAR a tutela deferida no ID. 46867089
e: a) DECLARAR a inexistência das transações realizadas no cartão de crédito do autor de R$ 9.999,99 e R$ 5.000,00 - ID. 45549793, devendo a ré se abster de realizar quaisquer cobranças dos referidos valores, bem como juros e demais encargos moratórios; b) CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do autor, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformadas, ambas as rés interpuseram recurso inominado.

O iFood alega que não tem responsabilidade pelo ocorrido, pois o entregador atua como autônomo e não foi possível comprovar o nexo entre o uso do cartão e a plataforma. Sustenta ainda que a responsabilidade seria exclusiva do autor, que entregou seu cartão a terceiro.

O Itaú Unibanco, por sua vez, reitera a preliminar de incompetência do Juizado Especial diante da necessidade de perícia para apurar a legitimidade das transações contestadas. No mérito, defende que não houve falha na prestação do serviço, pois as transações foram realizadas com chip e senha, cabendo ao autor a guarda de seus dados. Aponta ausência de falha objetiva e nexo de causalidade. De modo subsidiário, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, o autor defende a manutenção integral da sentença, reiterando que houve falha das rés em prevenir e remediar a fraude.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

No tocante à preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível levantada pelo banco recorrente, deixo de analisá-la uma vez que foi devidamente afastada em sentença, não havendo qualquer reparo a ser realizado.

Não havendo outras preliminares processuais aptas a obstar o conhecimento dos recursos, passo à análise do mérito.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade das rés por compras indevidas realizadas com o cartão de crédito do autor, após subtração por entregador da plataforma de delivery, e da ocorrência de dano moral.

Trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que se refere à responsabilidade objetiva dos fornecedores (art. 14, CDC).

No caso concreto, a falha na prestação do serviço é evidente tanto por parte da plataforma iFood,
ao permitir o vínculo do entregador fraudador e ao não fiscalizar adequadamente sua atuação, quanto do banco Itaú, que não impediu transações atípicas e falhou no atendimento imediato de bloqueio solicitado pelo autor.

O STJ já firmou entendimento consolidado na Súmula 479 de que: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Aplica-se, por analogia, ao serviço da plataforma digital intermediadora.

Os valores das transações (R$9.999,99 e R$5.000,00), por ser tratar de quantias elevadas, impunham cautela redobrada por parte da instituição financeira, especialmente quanto à verificação de sua compatibilidade com o perfil de consumo do cliente, em observância ao dever de segurança e monitoramento da atividade bancária. A falha conjunta das rés impôs ao autor constrangimentos que excedem o mero dissabor.

No tocante ao dano moral, não se exige demonstração de prejuízo concreto, diante da angústia vivenciada, da perda de controle sobre suas finanças e do abalo emocional, intensificado pelo fato de o episódio ter ocorrido na véspera de prova relevante para a carreira do autor.

Precedentes de Turmas Recursais e Tribunais estaduais confirmam o reconhecimento da responsabilidade objetiva solidária e o cabimento de indenização por danos morais nos denominados “golpes do delivery”. O valor arbitrado (R$5.000,00) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a repercussão do dano, a conduta das empresas e seus portes econômicos, de modo que não deve ser minorado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelas
requeridas,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.
Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas e honorários em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, parte final, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)